Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-41.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000641-41.2019.8.05.0139

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO BARRETO DO NASCIMENTO

Advogado(s): LEANDRO DO NASCIMENTO VIDAL

APELADO: LUCICLEIDE MENESES SOUSA

Advogado(s):BRUNA LEITE DUARTE

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL POR ABANDONO DO LAR (USUCAPIÃO FAMILIAR). ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL URBANO UTILIZADO PARA MORADIA DA FAMÍLIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SAÍDA DO CÔNJUGE VARÃO DO LAR EM 2014. POSSE EXCLUSIVA E ININTERRUPTA POR MAIS DE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL EM NOME DA AUTORA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO SEM EFEITO INTERRUPTIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COPROPRIEDADE AFASTADA. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO LEGAL DOS PRAZOS DE USUCAPIÃO PELA LEI Nº 14.010/2020. IRRETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de usucapião especial por abandono do lar proposta por mulher em face de seu ex-marido, com fundamento no art. 1.240-A do Código Civil, visando à declaração de domínio integral sobre imóvel urbano situado na cidade de Jaguarari/BA, onde residia com o filho do casal.

2.
O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do domínio integral do imóvel, declarando a propriedade exclusiva da autora e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

3.
O réu, ora apelante, interpôs recurso de apelação alegando nulidade da sentença por fundamentação sucinta e, no mérito, contestando a existência de copropriedade, sustentando que o imóvel era particular, adquirido em 2000 com recursos próprios, antes do casamento sob regime de comunhão parcial de bens.

4.
Argumentou que a saída do lar decorreu de desentendimentos conjugais, não configurando abandono, e que ajuizou ação de divórcio com partilha posteriormente. Invocou ainda a Lei nº 14.010/2020 para suspender os prazos aquisitivos.

5.
A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, com base em prova de posse exclusiva e ininterrupta por mais de cinco anos, ausência de qualquer oposição, além de inexistência de outro imóvel de sua titularidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão:
a)
saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada;
b
) saber se o imóvel é de propriedade exclusiva do apelante, afastando a copropriedade;
c
) saber se restou caracterizado o abandono do lar com ausência de oposição à posse;
d
) saber se o prazo legal da usucapião foi preenchido antes da suspensão legislativa motivada pela pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, com base no art. 489 do CPC, descartando a alegação de nulidade.

8. Embora o compromisso de compra tenha sido firmado antes do casamento, a quitação integral do imóvel deu-se em 2012, no curso do matrimônio iniciado em 2007, atraindo a comunicabilidade patrimonial pela presunção de esforço comum no regime da comunhão parcial de bens (CC, arts. 1.658 e 1.660, I).

9. A saída do apelante do lar em 2014, seguida da posse exclusiva da apelada, por período superior a dois anos, sem oposição concreta, caracteriza abandono do lar conforme a jurisprudência desta Corte, além de atender ao requisito do art. 1.240-A do Código Civil.

10. A ação de divórcio e partilha foi ajuizada posteriormente à ação de usucapião, não tendo efeito retroativo para impedir a aquisição da propriedade.
11. A suspensão dos prazos pela Lei nº 14.010/2020 não alcança o caso concreto, pois o prazo legal foi completado antes de sua vigência.

12. A jurisprudência do TJ-BA confirma o entendimento sobre a interpretação do abandono do lar para fins de usucapião familiar, nos moldes do Enunciado 595 da VII Jornada de Direito Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade a sentença que, ainda que de forma objetiva, apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 2. A copropriedade do imóvel é presumida quando a quitação ocorre durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens. 3. O abandono do lar configura-se pela ausência de suporte material e afetivo, e não exige averiguação de culpa. 4. A usucapião especial familiar exige posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição por dois anos, utilização para moradia e inexistência de outro imóvel, independentemente de posterior ajuizamento de ação de divórcio.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, IX;

Código Civil, arts. 1.240-A, 1.658 e 1.660, I;

Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 85, § 11;

Lei nº 14.010/2020, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0002203-80.2012.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 30/07/2024;

TJ-BA - Apelação: 8011505-73.2022.8.05.0256, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, DJe 22/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8000641-219.805.0139

em que figuram como
apelante
ADRIANO BARRETO DO NASCIMENTO

e apelad
a

LUCICLEIDE MENESES SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora